Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1017235-19.2019.8.11.0000
RECORRENTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
recorridoS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração id 42593979, alegando a parte Recorrente que a decisão id 42161466 deve ser revista, uma vez que embora tenha constado como fundamento para o indeferimento do efeito suspensivo a falta de comprovação do perigo da demora, existe fato novo a ser analisado.
Assevera a Recorrente que “em 12/05/2020 a Recorrente, recebeu uma notificação onde relatava que será levado a Leilão o imóvel objeto SEDE da RECUPERANDA/RECORRIDA, uma vez que após o julgamento do Agravo de Instrumento, fora informado ao cartório competente a decisão que autorizou o prosseguimento da consolidação do imóvel citado. Logo, o perigo da demora comprova-se no leilão marcado com a expropriação datada para daqui 13 DIAS!”
Reafirma que o imóvel em discussão é a sede da empresa há mais de 27 (vinte e sete) anos, sendo bem essencial para o soerguimento e sucesso da recuperação judicial, motivo pelo qual pugna pela concessão do efeito suspensivo, impedindo o prosseguimento da consolidação da propriedade.
Diz que o imóvel é o ativo de maior valor arrolado no laudo apresentado no plano de recuperação judicial, o que possibilitaria o reerguimento e manutenção da atividade empresarial.
Postula pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso Especial a fim de sobrestar a realização do leilão extrajudicial designado para o dia 27/05/2020, reforçando que o imóvel em discussão é a sede da empresa, embora seja de propriedade do sócio fundador que não mais faz parte do quadro societário da pessoa jurídica que busca a recuperação judicial.
De forma alternativa, requer “a suspensão dos atos expropriatórios (SUSPENSÃO DO LEILÃO) até a decisão da análise do Juízo de admissibilidade do presente Recurso Especial”.
Pois bem.
Analisando os autos, verifica-se que houve a análise do pedido de efeito suspensivo no id 42161466, restando indeferido em razão dos seguintes argumentos:
“(...)In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que resta ausente a probabilidade do direito ante a confissão de que o bem que o Recorrido busca consolidar é de terceiro (ex-sócio) e não da empresa em recuperação judicial.
Imperioso ressaltar que o STJ já pacificou o entendimento no Tema 885 com a seguinte tese: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” – destaquei.
E ainda, em relação ao perigo da demora, não há provas de que a consolidação da propriedade tenha sido continuada pela parte Recorrida, sendo que a decisão de Primeiro Grau suspendeu a sua tramitação, motivo pelo qual não há falar em urgência da medida.”
Ou seja, a análise inicial não constatou a probabilidade do direito ou o perigo da demora no caso em tela.
Ao postular a reconsideração, a parte assevera que foi marcada a data para o leilão do bem, apontando a presença do perigo da demora.
Entretanto, nada disse em relação à probabilidade do direito, que resta ausente no caso concreto, ressaltando que o bem imóvel não pertence à empresa em Recuperação Judicial, como decidiu o acórdão recorrido.
Assim, inexistindo qualquer argumento que demonstre a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, embora demonstrado o perigo da demora.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração aviado no id 42593979, mantendo inalterada a decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso.
Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões, retornando os autos virtuais conclusos para admissibilidade.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi